Tribunal: TJSP
Processo: 2036281-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
VOTO No 31700

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Remessa dos autos a contadoria judicial. Desnecessidade. Apuração do valor do crédito executado que demanda meros cálculos aritméticos. Agravantes, ademais, que não apontaram equívocos nos cálculos do Agravado ou indicaram o valor que entendem correto. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno

Ementa:
VOTO No 31700

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Remessa dos autos a contadoria judicial. Desnecessidade. Apuração do valor do crédito executado que demanda meros cálculos aritméticos. Agravantes, ademais, que não apontaram equívocos nos cálculos do Agravado ou indicaram o valor que entendem correto. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno (incidente 50000).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036281-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA, GERALDO ROBERTO
BARRETTOS, KÁTIA CRISTINA LAURINI BARRETTOS e TAINA CRISTINA
BARRETTOS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), CASTRO FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036281-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31700
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036281-23.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAQUARA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA. E
OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 31700
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Remessa dos autos a contadoria
judicial. Desnecessidade. Apuração do valor do crédito executado
que demanda meros cálculos aritméticos. Agravantes, ademais, que
não apontaram equívocos nos cálculos do Agravado ou indicaram o
valor que entendem correto. Decisão mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno (incidente
50000).
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13) interposto por
USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA. E OUTROS, nos autos da
execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Araraquara, Dr. João Battaus
Neto (fl. 982), que indeferiu o requerimento de realização de prova pericial
contábil, mas facultou aos Agravantes a indicação de eventual inconsistência do
cálculo de fls. 629/635 apresentado pelo Agravado.
Sustentam os Agravantes, em suma: (i) a necessidade da
prova pericial para verificar o real valor do crédito; (ii) o Agravado teria concordado
com a realização da perícia (fls. 567, 596 e 608 dos autos de origem); (iii) ser
direito da parte requerer todos os meios que possibilitem fazer prova de suas
alegações (art. 369 do NCPC); (iv) a existência nos autos de três planilhas com
valores distintos, com aumento de mais de 700% em 18 meses; (v) não foram
considerados diversos pagamentos realizados; (vi) a prova depende de
conhecimento especial de um profissional da área de contabilidade; (vii) o
requerimento formulado por ambas as partes não traria nenhum prejuízo ao Juízo.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, para reformar a r. decisão para deferir a realização de
prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036281-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31700
3
Negou-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
988/989). Contra esta decisão, os Agravantes interpuseram agravo interno
(incidente 50000).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 992.
Resposta às fls. 994/997.
É o relatório.
Da possibilidade de julgamento virtual.
De início, registre-se a possibilidade de julgamento virtual
deste recurso, a despeito da expressa oposição.
Registre-se a impossibilidade legal ou regimental de
sustentação oral nos julgamentos dos embargos de declaração, agravos de
instrumento (salvo aqueles referentes às tutelas provisórias) e agravos internos
(salvo aqueles referentes à extinção da ação rescisória, do mandado de
segurança e da reclamação originárias), de modo a tornar julgamento presencial
antieconômico e contrário ao princípio constitucional da duração razoável do
processo.
Desnecessário, pois, na espécie, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterativa jurisprudência do C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA
ASSEGURADOS. (...)
1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o
respeito ao contraditório e à ampla defesa nos
julgamentos
eletrônicos.
Asseguram,
inclusive,
a
possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões
de fato e de direito que emergem do caso concreto.
2. A argumentação de que tem interesse em participar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036281-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31700
4
ativamente
do
julgamento,
inclusive
fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada
do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 369.513-GO,
Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j. 11.06.19,
destacou-se)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL. EMENDA 27/2016 DO RISTJ. PRETENSÃO RECURSAL
QUE
NÃO
ADMITE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
POR
ADVOGADO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CELERIDADE
PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra acórdão
que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência,
negou
preliminarmente
requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do
Plenário virtual para realização na forma presencial.
(...)
4.
Inexiste
qualquer
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento
virtual de algumas matérias submetidas às Cortes
Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
dos
recursos
submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em
atenção ao princípio da duração razoável do processo
de status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação.').
5. O CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do
Agravo Interno permite que o Regimento Interno dos
Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021).
6. O acórdão embargado apreciou expressamente o
pedido para retirada do julgamento do Agravo Interno
do Plenário virtual, afirmando que não há previsão
legal para sustentação oral em Agravo Interno nos
termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em relação
àquele interposto contra processos de competência
originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a
técnica de julgamento eletrônico nos termos dos
dispositivos
regimentais.
Não
trouxe
a
parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes
para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da
matéria na sessão de julgamento presencial. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036281-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31700
5
(STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j.
11.06.19, destacou-se)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. (...)
3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
admite sustentação oral no julgamento de embargos de
declaração, razão pela qual se afigura improcedente o
pleito de julgamento presencial. (...)”
(STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j. 11.06.19, destacou-
se)
Também, os precedentes desta C. Câmara, EDcl no Ag 2071850-
95.2014.8.26.0000, Rel. Des. Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14, e deste E.
Tribunal,
5a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
no
AgInt
2015109-59.2019.8.26.0000, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j.
22.05.19, 5a Câmara de Direito Público, EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19, 2a Câmara de Direito Privado,
EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, Rel. Des. José Joaquim dos Santos,
unânime, j. 05.02.19, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j.
16.03.15,
e
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
EDcl
no
Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, Rel. Des. Mary Grün, unânime, j. 10.12.15.
Neste contexto, passa-se ao julgamento do recurso.
Do mérito.
Os Agravantes pretendem a reforma da r. decisão que
indeferiu o requerimento de realização de perícia contábil para apurar o valor do
crédito em execução.
Não lhes assistem razão.
O Agravado ajuizou contra os Agravantes execução de
cédula de crédito bancário no valor de R$ 617.164,35 (seiscentos e dezessete mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036281-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31700
6
cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco reais valor em janeiro de 2012 -
fls. 19/23).
As partes celebraram acordo por meio do qual os
Recorrentes confessaram dever ao Recorrido R$ 644.927,41 (seiscentos e
quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos
valor em fevereiro de 2013), que seriam pagos de forma parcelada (fls. 223/234).
O acordo foi homologado pelo juízo a quo (fl. 235).
Os
Agravantes,
contudo,
não
pagaram
as
parcelas
pactuadas e, em consequência, o Agravado retomou a execução, apresentado
memórias de cálculos atualizados do seu crédito (fls.644/655).
Os Recorridos, então, passaram a sustentar a incorreção dos
cálculos apresentados e requerer a remessa dos autos a contadoria judicial para a
correta apuração do crédito executado.
Na espécie, contudo, desnecessária a remessa dos autos ao
contador judicial, pois a apuração do valor em execução depende de simples
cálculos aritméticos e, portanto, não se justifica a atuação daquele auxiliar da
justiça.
Como se não bastasse, os Agravantes não apontaram, de
forma específica, quais seriam os supostos erros nos cálculos apresentados pelo
Agravado ou indicaram os valores que entendem correto e, assim, também por
este motivo, não há que se falar em remessa dos autos a contadoria judicial.
As razões recursais, portanto, não infirmam a r. decisão
recorrida, que deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos nos termos do art. 252 do RITJSP:
“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial na qual houve a celebração de composição entre as partes, posteriormente
descumprida pelos executados.
O banco apresentou planilha do débito atualizado
(fls. 629/635).
Não merece acolhida o pleito deduzido pelos
executados as fls. 644/655 tendo em vista que não há
debate em torno do valor da dívida, consolidada que
foi a mesma a partir da celebração do acordo (fls.
174/185), homologado pela sentença de fls. 186.
Assim, em querendo, poderão os executados indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036281-23.2020.8.26.0000 -Voto no 31700
7
eventual inconsistência do cálculo de fls. 629/635,
apontando objetivamente em que medida não representa
o valor devido.
No mais, prossiga-se com a atividade de satisfação, indicando o exequente bens livres,
passíveis de penhora.” (fl. 982, destacou-se)
Por fim, destaca-se que, após a apresentação da resposta,
os Recorrentes juntaram aos autos deste agravo de instrumento o “Parecer
Técnico Contábil
Manifestação aos Cálculos dos Exequente” apontando os
valores que entendem devidos (fls. 1000/1014).
Este documento, contudo, não foi analisado pelo juízo a quo
e, em consequência, não pode ser examinado neste recurso, pena de supressão
de instância.
Ante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
prejudicado o agravo interno (incidente 50000).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator